Tribunal: TJMT
Processo: 1009638-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009638-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO DECLARADO INAPTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO O QUAL FOI INDEFERIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – AUSENCIA DE PROVA DE NULIDADE NA REALIZAÇÃO DO TESTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria que é possível a realização de exame psicológico em concurso público para ingresso no serviço público, desde que observado os seguintes requisitos, quais sejam: previsão legal acerca de tal teste, critérios objetivos e possibilidade de questionamento recursal na esfera administrativa.

2.Sendo o resultado da avaliação psicológica apresentado de forma clara, motivada e compreensível, não há como reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado.

3.Verificando a ausência de provas quanto a eventual irregularidade praticada pela banca examinadora na avaliação psicológica do recorrente, especialmente, porque foram apresentados os critérios de avaliação no edital do concurso, houve publicidade dos atos e recurso de revisão.

4.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
RAFAEL ELOI AMIKY
em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo e Função Pública no 1003011-53.2019.8.11.0040, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração do agravado ao cargo de soldado da Polícia Militar, no mesmo
status
em que se encontrava antes de ser desligado.

Narra que na origem a pretensão do agravado se volta para declarar a nulidade do ato de exoneração do cargo de policial militar por ausência de aptidão no exame psicotécnico.

Afirma que o agravado foi reprovado no exame de aptidão psicológica, requisito previsto no edital e na lei da carreira, conforme exige a súmula vinculante no 44 do STF.

Assim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.8496564).

Agravo interno interposto por Rafael Eloi Amiky foi desprovido (id.60261981).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que determinou a reintegração de RAFAEL ELOI AMIKY ao Cargo de Soldado da Polícia Militar, no mesmo
status
em que se encontrava antes de ser desligado do cargo, com consequente retorno integral das suas remunerações mensais, até determinação em contrário, sob os seguintes fundamentos:.

[...] Tenho que os requisitos legais, no presente caso, se encontram presentes, devendo o pedido do autor ser acolhido.

Isto porque, após análise perfunctória dos documentos carreados e das razões apresentadas pelo requerente, neste momento, ao meu ver existe, antes de qualquer outro, prova suficiente dos fatos carreados na inicial, ao ponto de me convencerem da verossimilhança necessária ao deferimento da tutela pretendida.

Explico.

O STJ, acerca da legalidade do exame psicológico em concursos públicos, possui entendimento firmado de que esta está submetida a três pressupostos necessários, a saber: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

A saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. Não se configura a violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. 4. O Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, assim como na análise dos itens constantes no edital, consignou que "a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei (previsão legal), que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos, e que se confira publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual possibilidade de revisão. (...) Ressalte-se que, não se desconhece entendimento jurisprudencial manifestado nesta Turma no sentido de que deve constar no edital a descrição dos critérios objetivos, parâmetros e métodos a serem utilizados na avaliação psicológica para aferição da aptidão do candidato. Entretanto, conquanto inexista no edital (...) tal fato não causou qualquer prejuízo ao recorrente, posto que, como já mencionado, o documento de fI. 47 indica quais os testes aplicados". Assim, alterar tal conclusão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 834516 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0324778-0. Ministro HERMAN BENJAMIN. Data da Publicação/Fonte DJe: 03/03/2017).

Nesta toada, o que se denota dos autos é que o autor não teve acesso ao resultado do primeiro exame, sendo, portanto, seu direito ser submetido a nova avaliação, até mesmo porque, a primeira está, por óbvio, eivada de ilegalidade, uma vez que tolhida a possibilidade de revisão do resultado pelo autor/candidato. Etender de maneira diversa fere de morte os princípios da segurança jurídica e da confiança.

Por outro lado, fato incontroverso é que o autor obteve, em segunda avaliação, a sua aptidão no exame psicológico, o que ensejou a sua aprovação no concurso e consequente ingresso para as fileiras da PM/MT, onde permaneceu exercendo seu cargo até sua demissão, totalizando oito anos de trabalho em prol da sociedade. Somado a todo o exposto, não há qualquer menção de fatos que desabonem a índole e a capacidade psicológica do autor em continuar exercendo o cargo de policial militar, tanto é verdade que, conforme dito alhures, o autor exerceu seu cargo, ininterruptamente, por oito anos, sem nenhuma intercorrência. Há nos autos vasta documentação que demonstra a capacidade profissional do autor, a saber, recomendação do Comandante do 2o Pelotão de Força Tática (Id.
19964413
); moções de aplausos
(id. 19964416
,
19964417
); aprovação em cursos de aperfeiçoamento (id.
19964419
,
19964421
,
19964425
).

Portanto, ao meu ver, há nos autos documentos suficientes capazes de demonstrar a validade da segunda avaliação psicológica realizada pelo autor bem como a sua capacidade em continuar exercendo o cargo de policial militar.

Quanto ao periculum in mora entendo restar mais do que evidente.

Ao ser demitido, mesmo tendo sido aprovado no segundo exame psicológico e mesmo estando a oito anos exercendo seu cargo, o autor foi abruptamente afastado do seu labor, deixando de recolher remunerações.

Neste diapasão, acaso se aguarde até o final da presente demanda para reestabelecimento de sua situação a quo, tal fato poderá ensejar danos irreparáveis ao requerente, não só na esfera patrimonial, mas principalmente, na esfera moral.

Destarte, por todo o exposto, o pedido de tutela de urgência deve ser DEFERIDO, oportunidade em que DETERMINO a reintegração de RAFAEL ELOI AMIKY ao Cargo de Soldado da Polícia Militar, no mesmo status em que se encontrava antes de ser desligado do cargo, com consequente retorno integral das suas remunerações mensais, até determinação em contrário.

Consta dos autos, que RAFAEL ELOI AMIKY participou do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso Edital no. 001/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009 e que, em sequência às fases do referido concurso, foi surpreendido ao não ser aprovado no exame psicológico, recebendo apenas a notícia da sua reprovação, sem ter acesso aos motivos que a ensejaram, sendo-lhe privado o acesso ao conteúdo específico da avaliação e dos critérios e fundamentos da reprovação.

Em análise detida dos autos, verifico de plano que, o ora Agravado teve assegurado o direito de questionar a avaliação psicológica por meio de recurso administrativo, tanto é que exerceu o direito e teve seu pedido indeferido.

Constata-se ainda, que o Agravado foi considerado inapto para o cargo de policial militar, pois, de acordo com critérios objetivos, não possui perfil adequado para o desempenho da atividade.

Inclusive, no julgamento do Recurso de Apelação no 64.883/2017, decorrente do Mandado de Segurança no 3794-72.2016.8.11.0006 impetrado pelo ora agravado em desfavor do Presidente da Diretoria de Concursos e Vestibulares – COVEST da UNEMAT, foi reconhecido que não compete ao Poder Judiciário invadir a discricionariedade administrativa e afirmar se a avaliação psicológica não foi realizada de forma adequada.

O STF editou a súmula vinculante no 44 com o seguinte teor:

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a lei de regência da Polícia Militar exige, para ingresso na instituição militar, a prévia aprovação no exame psicológico, com igual previsão no edital do concurso público.

Conclui-se que o panorama fático demonstra a probabilidade de provimento do recurso, sendo certo que a decisão agravada traz grave risco de dano, pois permite que pessoa considerada pericialmente inapta exerça o cargo de policial militar.

Ademais, verifica-se ausência de provas quanto a eventual irregularidade praticada pela banca examinadora na avaliação psicológica do recorrente, especialmente porque foram apresentados os critérios de avaliação no edital do concurso, houve publicidade dos atos, o candidato se valeu da oportunizada entrevista pessoal acompanhado de profissional especializado, e, ainda, do recurso de revisão.

Sendo o resultado da avaliação psicológica apresentado de forma clara, motivada e compreensível, não há como reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR. TESTE PSICOLOGICO. RESULTADO “NÃO RECOMENDADO”. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE das despesas processuais e honorários de sucumbência. BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato. III - (...).” (STJ - AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Não há ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois o exame foi realizado conforme as regras do edital, que expôs previamente os critérios exigidos na avaliação.
[...](N.U 0001757-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME – EDITAL QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18-8-2009, DJe 13/10/2009). 2.
Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovados a ocorrência de cerceamento de defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória.
Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 0003448-24.2016.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022